Tribunal: TJSP
Processo: 2198174-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Decisão que deixou de homologar acordo extrajudicial celebrado entre as partes, determinando que se aguardasse o julgamento do incidente de falsidade registrado sob o no 0010028-47.2017.8.26.0126 – Impossibilidade de se rediscutir a homologação do acordo em questão – Requerido que não recorreu da decisão anterior, que deixou de homologar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Decisão que deixou de homologar acordo extrajudicial celebrado entre as partes, determinando que se aguardasse o julgamento do incidente de falsidade registrado sob o no 0010028-47.2017.8.26.0126 – Impossibilidade de se rediscutir a homologação do acordo em questão – Requerido que não recorreu da decisão anterior, que deixou de homologar este acordo, proferida no mencionado incidente de falsidade, tampouco da decisão subsequente, que determinou o prosseguimento deste incidente - Questões acobertadas pelos efeitos da preclusão – Artigos 505 e 507 do novo CPC - Impossibilidade de reexame destas matérias – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198174-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante
NATALINO CRISPPI NETO, são agravados RODOLPHO CARLOS LICHY e
TEREZINHA VINCO LICHY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198174-57.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 16314
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2198174-57.2019.8.26.0000
COMARCA: CARAGUATATUBA
AGRAVANTE: NATALINO CRISPPI NETO
AGRAVADOS: RODOLPHO CARLOS LICHY E TEREZINHA VINCO
LICHY
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. JOÃO MÁRIO ESTEVAM DA SILVA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - Decisão que deixou de
homologar acordo extrajudicial celebrado entre as partes,
determinando que se aguardasse o julgamento do incidente
de falsidade registrado sob o no 0010028-47.2017.8.26.0126
Impossibilidade de se rediscutir a homologação do acordo
em questão
Requerido que não recorreu da decisão
anterior, que deixou de homologar este acordo, proferida no
mencionado incidente de falsidade, tampouco da decisão
subsequente, que determinou o prosseguimento deste
incidente - Questões acobertadas pelos efeitos da preclusão
Artigos 505 e 507 do novo CPC - Impossibilidade de
reexame destas matérias
Decisão mantida
Recurso
improvido.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra a respeitável decisão digitalizada a fls. 20/21 que, em ação
de reintegração de posse, deixou de homologar acordo extrajudicial
celebrado entre as partes, determinando que se aguardasse o julgamento
do incidente de falsidade registrado sob o no 0010028-47.2017.8.26.0126.
O recorrente alegou, em síntese, que “não há como
acolher o prosseguimento do presente processo , eis que a parte agravada
Banco Ribeirão Preto, na realidade, busca rescindir o julgado, pretendendo,
em sede processualmente inadequada e de maneira absolutamente
imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de
decisão - tornada irrecorrível .” (fls. 7).
Segundo o entendimento do agravante, para anular
o acordo clebrado entre as partes era necessária ação de nulidade, na qual
seria demonstrada a eventual ocorrência de vício de consentimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198174-57.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, afinal, seu provimento, a fim de que fosse reformada a r.
decisão agravada “arquivando o presente processo de REINTEGRAÇÃO
DE POSSE e homologando o acordo que apenas estabelece o fim do litigio
judicial e reconhecimento do exercício de posse em favor do agravante” (fls.
9/10).
Pela decisão de fls. 40 foi denegado o efeito
suspensivo ao recurso.
Os agravados apresentaram contraminuta arguindo,
preliminarmente, o não cabimento deste agravo e instrumento. No mérito,
pugnou pelo seu improvimento.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017
TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão
(fls. 20/21):
“Vistos.
Trata-se de ação de reintegração de posse, proposta por
Rodolpho Carlos Lichy e sua mulher Terezinha vinco Lichy contra Natalino Crisppi Neto,
qualificados nos autos.
A audiência de instrução foi caracterizada pela oitiva de
testemunha e da determinação de diligências (fls.153).
Foram juntados documentos às fls.159/160 e 162.
Há incidente de falsidade sob o n.0010028-47.2017.8.26.0126.
Penhora no rosto dos autos às fls.180/187, referente aos
processos 1001354-63.2017.8.26.0126 e 1005002-22.2015.8.26.0126, ciência às partes.
Conforme decidido no incidente n.0010028-47.2017.8.26.0126,
a sentença homologatória do acordo não subsistiu após o julgamento de recurso de
embargos de declaração, justamente porque “o acordo não poderia ser homologado sem
prévia manifestação do terceiro interessado, notadamente por força da existência de ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198174-57.2019.8.26.0000 -Voto no
4
de execução contra Rodolpho Carlos Lichy, bem como pela ordem de bloqueio de alienação
do imóvel (AV.2 e Av3/13.596 do CRI local)”.
Logo, deve-se aguardar o julgamento do incidente de falsidade.
Oportunamente, tornem conclusos.
Intimem-se.”
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o agravante objetiva, por meio deste
agravo de instrumento, a homologação de acordo celebrado nos autos da
ação de reintegração de posse, consubstanciado em “termo de acordo
celebrado entre as partes extrajudicialmente” (fls. 16/18). Formulou, então,
neste recurso, os seguintes requerimentos:
“a) Restando intacta a penhora como realizada na
matrícula; manifestada a vontade das partes capazes no encerramento do
litígio de reintegração de posse não podendo ser admitida o
prosseguimento de incidente processual, tendo em vista o mérito já
solucionado.
b) O reconhecimento do recurso para a cassação
da sentença denominada "decisão interlocutória", para que nova sentença
seja proferida pelo D. Juízo de 1o Grau, arquivando o presente processo de
REINTEGRAÇÃO DE POSSE e homologando o acordo que apenas
estabelece o fim do litigio judicial e reconhecimento do exercício de posse
em favor do agravante” (fls. 9/10).
De fato, foi celebrado, entre as partes, acordo (fls.
196/198 dos autos originários), que deixou de ser homologado pelo Juízo
de origem, o qual determinou, na r. decisão agravada, que se aguardasse o
julgamento do mencionado incidente de falsidade, registrado sob o no
0010028-47.2017.8.26.0126.
Sucede que, nos autos do referido incidente de
falsidade, as partes também juntaram o indigitado “termo de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198174-57.2019.8.26.0000 -Voto no
5
celebrado entre as partes extrajudicialmente” (fls. 84/86 dos autos do
incidente), o qual, inicialmente, foi homologado (fls. 106 dos autos do
incidente) porém, após embargos de declaração opostos por terceiro
interessado, o Juízo tornou sem efeito a sentença homologatória, nos
seguintes termos (fls. 123 dos autos do incidente):
“Vistos.
Recebo e acolho os embargos de declaração às
fls.111/117 para tornar sem efeito a sentença de fls.106. Enfaticamente, o
acordo não poderia ser homologado sem prévia manifestação do terceiro
interessado, notadamente por força da existência de ação de execução
contra Rodolpho Carlos Lichy, bem como pela ordem de bloqueio de
alienação do imóvel (AV.2 e Av3/13.596 do CRI local).
Com efeito, manifestem-se as partes no prazo
comum de 15 dias, sem prejuízo de eventual apuração de litigância de má-
fé.
Intime-se."
Esta decisão, proferida em 14 de junho de 2019, foi
disponibilizada, para fins de intimação, no Diário da Justiça Eletrônico, em
19/06/2019, Considerando-se data da publicação, o primeiro dia útil
subsequente à data acima mencionada (fls. 125 dos autos do incidente).
Não foi interposto recurso contra esta decisão.
Posteriormente, foi proferida a seguinte decisão, em
14 de agosto de 2019, nos autos do mencionado incidente de falsidade (fls.
133):
Vistos.
Este incidente de falsidade deve prosseguir,
notadamente para que seja realizada a perícia nos termos do contido na
decisão de fls.77. Determino que a zelosa serventia promova o necessário
para o escorreito cumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198174-57.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes
no prazo comum de 15 dias.
Em seguida, tornem conclusos”.
Também não foi interposto recurso contra esta
decisão.
De conformidade com o artigo 507 do novo Código
de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as
questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
Comentando este artigo, os eminentes Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam:
“Preclusão pro iudicato. A preclusão envolve as
partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que
ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa
mais julgar questão dispositiva por ele já decidida anteriormente. A doutrina
faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro iudicato
(Nery. Recursos, n. 2.3.4.3, p.94). Quanto às questões de ordem pública,
como não estão sujeitas à preclusão, o juiz pode (deve) redecidi-las a
qualquer momento, antes de proferir sentença, fazendo-o de ofício ou a
requerimento da parte ou interessado. V., acima, coment. CPC 471”.
“Matéria de ordem pública. Se a decisão recorrível
versar sobre matéria de direito disponível, se a parte não interpuser o
agravo, a questão estará inexoravelmente preclusa, a teor do CPC 471”
(Código de Processo Civil Comentado, editora Revista dos Tribunais, 11a
edição, páginas 738 e 739).
Por outro lado, o artigo 505 do novo Código de
Processo Civil, dispõe:
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já
decididas, relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação
jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de
direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2198174-57.2019.8.26.0000 -Voto no
7
sentença; II - nos demais casos prescritos em lei”.
Na espécie, a decisão que indeferiu o pedido de
homologação do acordo celebrado entre as partes, proferida no
mencionado incidente de falsidade, está preclusa, pois, contra ela, não foi
interposto o recurso adequado. Também está preclusa, a decisão que
determinou o prosseguimento do incidente de falsidade.
Nestas
condições,
mostra-se
incabível
a
rediscussão destas questões, nesta fase recursal, uma vez que estão
acobertadas pela preclusão, de conformidade com o artigo 507 do novo
Código de Processo Civil, aplicável à espécie.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada pelo agravante, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR